Tribunal: TJMT
Processo: 1017615-42.2021.8.11.0042
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017615-42.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violação de domicílio]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DOMINGOS VIEIRA GONCALVES - CPF: 037.971.131-10 (APELANTE), EDERSON JOSE DE FREITAS - CPF: 823.136.951-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO AURELIO DE SOUSA LOPES - CPF: 024.921.661-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOELMA PEREIRA DO BOM DESPACHO - CPF: 704.000.791-60 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E TENTATIVA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL
EM CONTEXTO DE
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVAS SUFICIENTES. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO NA DENÚNCIA. EXCLUSÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação criminal interposto pela Defesa contra sentença que condenou o réu pelos crimes de violação de domicílio (art. 150, § 1º, do CP) e tentativa de constrangimento ilegal (art. 146, caput, c/c art. 14, II, do CP), ambos no contexto de violência doméstica, à pena de 8 meses e 7 dias de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de um
salário mínimo
a título de indenização por dano moral.

2.
Fatos relevantes:

(
i
) relacionamento de nove meses entre réu e vítima, com histórico de agressividade associada ao uso de álcool e drogas;

(
ii
) ingresso não autorizado do réu na residência da
ofendida
durante a madrugada, mediante escalada;

(
iii
)
réu desferiu
chutes e socos na porta
de entrada
,
bem como proferiu

ameaças de morte
, para constranger a vítima permitir na sua entrada na casa
;

(
i
v
)
ofendida
confirmou integralmente os fatos em juízo, relatando episódios anteriores e posteriores semelhantes
; (
v
) ausência de pedido
de
indenização na denúncia.

3.
Requerimentos do recurso:

(
i
) absolvição por insuficiência de provas;

(
ii
) exclusão da indenização por danos morais
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
As questões em discussão consistem em:

(
i
) verificar se o conjunto probatório é suficiente para a condenação pelos crimes de violação de domicílio e tentativa de constrangimento ilegal; e

(
ii
) analisar se é cabível a fixação de indenização mínima por dano moral sem pedido expresso na denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. As provas dos autos são suficientes para a condenação, especialmente diante da palavra firme, coerente e harmônica da vítima,
conforme diretrizes
do Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero.

6
. A fixação de indenização por dano moral no âmbito criminal exige a formulação de pedido expresso na denúncia, nos termos do Tema Repetitivo 983 do STJ
, o que não ocorreu no caso, impondo a exclusão da reparção

arbitrada na sentença.

IV. DISPOSITIVO

7
.
Recurso parcialmente provido
.

_____________

Dispositivos relevantes citados:

CP,
arts
. 146, caput, c/c art. 14, II, e 150, §1º; CPP, art. 387, IV; Lei 11.340/2006, art. 5º, III.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,

AgRg
no HC 8429971/SC
,
REsp 1.643.051/MS (Tema 983); TJMT,
ApCrim
n. 1002956-45.2021.8.11.0004.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela
Defensoria Pública de Mato Grosso em

favo
r
do acusado
Domingos Vieira Gonçalves
, contra a sentença do Juízo da
1
ª

Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal n.
1017615-42.2021.8.11.0042
, que o condenou pela prática dos crimes de
violação
de domicílio
(art.
150
, §
1°
, CP
) e
tentativa de constrangimento ilegal (
art. 146,
caput
c/c art.14, II, CP),
com as implicações da Lei 11.340/2006
,
à pena total de

8 meses e 7 dias de detenção
, em regime
inicial
aberto
, bem como
a
o pagamento de
um salário mínimo a título de danos morais
.

Nas
razões recursais
, a defesa
postula
a absolvição do réu de ambos os delitos por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a exclusão da indenização por danos morais (id.
286087428
).

Em sede d
e contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id.
286087430
).

A Procuradoria-Geral de Justiça

opinou
pelo
desprovimento
do recurso

(id.
293740362
).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O
apelante
Domingos Vieira Gonçalves
foi denunciado pela prática
d
o
s

crimes de
violação de domicílio
(art.
150
, §
1°, CP
) e
tentativa de constrangimento ilegal (art. 146,
caput
c/c art.14, II, CP), com as implicações da Lei 11.340/2006,

em razão do
seguinte contexto delineado na inicial
acusatória:

“
(...)

Vítima e denunciado namoravam à época durante nove meses, tendo ele por hábito usar bebidas alcoólicas e drogas, o que o tornava uma pessoa agressiva.

Na data indicada, durante a madrugada, decidiu o indiciado ir até a residência da vítima, estando ela tranquilamente repousando.

Chegando à frente da casa, o denunciado pulou o seu muro e foi até a porta de entrada do imóvel, passando a chutar e desferir socos em sua porta, ordenando que a abrisse.

Diante da recusa da vítima de permitir a sua entrada, afirmou o denunciado que
ira
matá-la caso ela assim não fizesse.

Acionada a polícia militar poucos instantes depois pela vítima, uma guarnição compareceu ao local em seguida, a tempo de deter em flagrante o denunciado, sem que ele conseguisse ingressar na residência.
(...).”
(
id.
286087361
).

Regularmente
instruída
a ação
penal,
o
acusado foi condenado nos termos da denúncia à pena privativa de liberdade
de

8 meses e 7 dias de detenção
, em regime
inicial
aberto
, bem como ao pagamento de
um
salário

mínimo
a título de danos morais
.

1
. PEDIDO

ABSOLUTÓRIO

1
.1. Provas de autoria
e
materialidade

A defesa requer a absolvição do réu por insuficiência de provas
, sustentando que a condenação está subsidiada exclusivamente na palavra da
vítima
, as quais não indicam com clareza
a dinâmica delitiva, além de ressaltar a negativa de autoria do recorrente.

Ademais, aponta que apesar da
vítima
ter declarado que o réu desferiu socos e chutes em sua porta, não foram
produzidas

provas técnicas que
comprovem eventuais danos no objeto.

Além disso, sustenta que não está comprovado nos autos
o dolo por parte do agente em constranger
a
sua convivente à época

a não fazer o que a lei permite, ou a fazer o que ela não manda.

Em que pese à irresignação defensiva,
o
pleito absolutório
não comporta

provimento.

O
s
crime
s
apurado
s
nesta ação penal fo
ram
praticado
s
em contexto de violência doméstica contra a mulher, tendo em vista que o apelante e a vítima mantinham relação íntima de afeto, nos moldes do artigo 5º, III, da Lei n. 11.340/2006.

Nesse ponto, importa registrar que
as Cortes Superiores do país vêm adotando em sua jurisprudência o entendimento de que nos crimes cometidos no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a narrativa da vítima assume especial relevância probatória, porquanto se revela como a principal, senão a única, prova de que dispõe a acusação para evidenciar a responsabilidade do acusado
(
STJ,
AgRg
no HC 8429971/SC, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma,
DJe
de 18/04/2024)
.

A propósito, o Conselho Nacional de Justiça sedimentou essa orientação ao tornar obrigatória a adoção, pelo Poder Judiciário, do Protocolo para Julgamento e Instrução com Perspectiva de Gênero (Resolução CNJ n. 492/2023).

No âmbito do Direito Penal e Processual Penal, o referido protocolo preconiza, em síntese, que seja conferida maior valia às declarações das vítimas em delitos motivados por violência de gênero, uma vez que a maioria desses crimes ocorre em ambiente doméstico, na ausência de quaisquer testemunhas.

Registra-se, ainda, que o
crime de violação de domicílio está tipificado no artigo 150 do Código Penal, que pune a conduta de
“
entrar ou permanecer, clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências
”
, tornando-se qualificado quando cometido durante o período noturno (§ 1º).

Importante observar que se trata de crime de mera conduta, que se consuma com o ingresso não autorizado na residência ou em suas dependências, sendo prescindível a produção de prova técnica acerca de eventuais prejuízos materiais.

O crime de constrangimento ilegal, por seu turno, não exige propósito especial do agente, bastando o dolo genérico consubstanciado na vontade livre e consciente de tolher a liberdade alheia

a não fazer o que a lei permite, ou a fazer o que ela não manda
,
mediante grave ameaça ou violência.

No caso em análise, a vítima
J. P. B.
D
apresentou versão uníssona e coerente desde a elaboração do Boletim de Ocorrência até o depoimento em juízo.

E
m sede administrativa, narrou que mantinha relacionamento de nove meses com o acusado, usuário de drogas e álcool, que se tornava agressivo sob efeito dessas substâncias. Declarou que na madrugada de 20/11/2021, após uma semana de separação, o apelante invadiu sua residência pulando o muro que estava trancado com cadeado
e passou
a desferir socos e chutes na porta e janela enquanto proferia ameaças de morte caso não lhe fosse franqueado o acesso
ao interior da residência
(id.
286086978
).

Posteriormente, em juízo, a vítima confirmou integralmente as declarações prestadas na fase inquisitorial, acrescentando que as ameaças se repetiram mesmo após a prisão do apelante. Destacou que poucas horas após ser solto, ele já estava novamente em sua residência, mantendo-a em estado permanente de medo diante das reiteradas intimidações. Relatou ainda que episódios semelhantes já haviam ocorrido anteriormente e que ele continua invadindo sua residência, danificando a fechadura da porta e janelas
(
mídia audiovisual - id.
286087411
).

Por outro lado, o apelante
Domingos Vieira Gonçalves
, quando interrogado em juízo, negou veementemente a prática dos delitos descritos na denúncia. Alegou que na data dos fatos
residia com a ofendida e ambos
estavam fazendo uso de bebidas e drogas e que, em determinad
o momento
, iniciaram uma discussã
o

generalizada
(mídia audiovisual - id.
286087411
).

Da análise dos elementos de convicção acima expostos, constata-se que, embora a pretensão recursal seja fundamentada em insuficiência de provas, a materialidade do
s
delito
s
e a autoria do apelante estão sobejamente comprovadas nos autos, uma vez que os elementos informativos angariados na etapa investigativa foram cabalmente confirmados pela
palavra da vítima
.

A
tese defensiva acerca da inexistência de laudo pericial para comprovar os danos causados à porta da residência não se sustenta, justamente porque
, conforme visto,
o delito de violação de domicílio é crime de mera conduta, consumando-se com o ingresso não autorizado na residência, independentemente da produção de danos materiais.

Igualmente, restou plenamente configurado o dolo exigido pelos tipos penais em comento, consubstanciado na vontade livre e consciente do agente de ingressar em domicílio alheio sem consentimento e na intenção deliberada de constranger a vítima, mediante grave ameaça à sua integridade física, a franquear-lhe o acesso à residência.

Dessarte, a negativa de autoria apresentada pelo réu não é hábil para infirmar o relato harmônico, verossímil e coerente da vítima, o qual se configura como elemento de convicção concreto e suficiente para respaldar a condenação, sobretudo quando não há nos autos indícios de que esta tenha motivos para criar uma narrativa fantasiosa contra o réu. Nesse sentido:

“
(
...
)
Nas infrações penais praticadas contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, a palavra da vítima assume especial importância, por ser a principal, se não a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado. In
casu
, não há falar em dúvida sobre a existência do crime, diante da comprovação firme e segura da materialidade e da autoria delitiva, constatados com o relato dos fatos pela ofendida, de modo seguro, harmônico e coerente, além de corroborado pela prova judicializada, não desabonado ou contraposto por qualquer outro elemento probatório, deve, sem dúvida, prevalecer sobre a negativa isolada do réu
(
...
)
”
(TJMT, N.U
1002956-45.2021.8.11.0004,
Rel. Des.
Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julga
do em 28/08/2024,
DJe
28/08/2024).

Por conseguinte,
a prova angariada aos autos, caracterizada pela declaração judicial
clara e coesa da vítima
, é suficiente para
comprovar a
ocorrência
do
s
crime
s descritos na denúncia
,
motivo pelo qual
improcede o pleito de absolvição fundamentado em insuficiência probatória.

2
. INDENIZAÇÃO MORAL

2
.1. Pedido de
exclusão ou
redução
da obrigação

A Defesa requereu a exclusão da indenização fixada para reparação do dano moral causado pela infração
,
ao argumento de q
ue
a

referida reparação somente pode ser concedida no âmbito cível e de que não houve pedido de indenização na denúncia.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, em delitos cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, o dano moral é presumido, não havendo a necessidade de indicação de valor mínimo e de instrução probatória específica
, somente necessidade de pedido na denúncia
ou queixa
.

A matéria foi consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.643.051/MS, sob a sistemática de incidente de resolução de demandas repetitivas, sintetizada na seguinte tese:

“
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
” (Tema Repetitivo 983).

No caso, o crime praticado pelo recorrente se enquadra no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher
, contudo
não foi formulado pedido de indenização na denúncia
. Na realidade, consignou-se expressamente na peça acusatória
que o
Parque
t
“
abstém
-se de deduzir o pedido indenizatório, previsto nos
arts
. 387, IV, do CPP; e 9º, §§ 4º e 6º, da Lei 11.340/06, em decorrência do expresso desinteresse da vítima consignado em seu depoimento prestado à autoridade policial
”

(
id.
286087361
).

Em que pese a fundamentação do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
,
não obstante
o Ministério Pú
blico tenha requerido a
fixação do valor mínimo
em sede de alegações finais,
referida providência não
elide
o requisito de
pedido
na exordial acusatória. Nesse sentido:

“
No presente caso, contudo, como constou no acórdão recorrido, o pedido de indenização não foi formulado na denúncia, mas apenas nas alegações finais. Assim, em que pese à argumentação aduzida no acórdão, de rigor o afastamento dos danos morais estabelecidos na sentença
.
”
(
STJ
,
AREsp
2410567, Rel
.

Jesuíno
Rissato

(
Desembargador Convocado
d
o T
JDFT
),
Decisão Monocrática,

D
Je
02/10/2023)
.

Assim
, diante da ausência de pedido expresso na denúncia, impõe-se a exclusão da indenização por danos morais fixada pelo Juízo de primeiro grau.

3
. DISPOSITIVO

Ante
o exposto
,

dou parcial provimento

ao recurso

de apelação
interposto
pelo réu
Domingos Vieira Gonçalves
,
tão somente
para
excluir a indenização moral arbitrada à vítima
,

em
parcial consonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de
Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025